Tribunal: CARF
Processo: 13739.000552/2005-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13739.000552/2005-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.688 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
ALFRACIM COMERCIO DE CIMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Consideram-se preclusas, não podendo ser conhecidas, as matérias que não
foram expressamente veiculadas na manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ALFRACIM COMERCIO DE
CIMENTO LTDA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante de sua exclusão do regime do SIMPLES FEDERAL promovida pela
DRF/Niterói-RJ.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Conforme Ato Declaratório DRF/NIT n° 13/2005 (fls. 24/25), publicado no DOU em
17/06/2005, houve a exclusão do Simples em face de excesso de receita bruta, apurado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.000552/2005-58
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.688 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13739.000552/2005-58

em procedimento de fiscalização, conforme Representação para a Exclusão do Simples
protocolizada sob o n° 10730.002654/2005-08.
O interessado apresentou, em 12/07/2005, a manifestação de inconformidade de fls. 1/3.
Na referida peça alega, em síntese, que:
- o procedimento fiscal que precedeu o ato declaratório de exclusão maculou seu direito
de defesa, ao dar prazo insuficiente para a apresentação de documentos;
- mesmo que considerados os valores consignados pela fiscalização, deve-se atentar
para o princípio da retroatividade da lei tributária mais benéfica (art. 106 do CTN),
considerando-se os novos parâmetros estabelecidos pelo Decreto n° 5.028/2004.
Requer:
- seja cancelada sua exclusão do Simples;
- seja declarada regular sua opção no ano de 2000, tendo em vista a alteração dos
parâmetros para a classificação de uma empresa como de pequeno porte;
- seja aberta nova possibilidade de produção de prova referente aos anos calendário de
2001 e 2002. J À fl. 33, o julgamento foi convertido em diligência. Foi prestada a
informação de fl. 131.
A DRJ/Rio de Janeiro I proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO •
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2001
SIMPLES. EXCLUSÃO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
Não elididos os fatos que deram causa à exclusão, o Ato Declaratório deve ser mantido.
Solicitação Indeferida
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, resumidamente,
alega que: (i) a decisão de piso não atentou para o fato de que não há nos autos a devida
comunicação de exclusão do SIMPLES; (ii) no transcorrer da fiscalização a empresa apresentou
toda a documentação solicitada; (iii) as notas fiscais de compras de cimento que fundamentaram
a omissão de receita não correspondem à realidade, uma vez que na prática existem empresas
que adquirem mercadorias em nome de terceiros; (iv) o arbitramento do lucro é medida extrema
que necessita de aprofundamento da ação fiscal, de modo que as notas fiscais de compra não
constituem elementos suficientes para a sua consecução; (v) o ato de exclusão desmotivado é
nulo; e (vi) o termo inicial dos efeitos da exclusão deveria considerar o mês subsequente à data
da efetiva notificação à empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.688 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13739.000552/2005-58

O recurso voluntário é tempestivo, contudo, há objeções quanto aos sues
requisitos de admissibilidade.
Como se vê, a recorrente inova totalmente no recurso, de modo que as matérias
suscitadas não condizem com aquelas invocadas na manifestação de inconformidade.
O Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal (PAF), define
os contornos do contencioso administrativo nos seguintes termos:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Portanto, por determinação legal, na conformidade do que prevê o art. 17 acima
transcrito, não podem ser conhecidas as matérias não expressamente veiculadas na manifestação
de inconformidade. Como tais, consideram-se preclusas.
Existem, todavia, exceções condizentes com as questões de ordem púbica. Esse é
o caso das nulidades.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.688 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13739.000552/2005-58

Por meio de uma confusa argumentação, a interessada alega duas possíveis
máculas do ato de exclusão, quais sejam, as ausências de comunicação e de motivação.
Nada obstante, compulsando os autos, verifica-se que a exclusão foi promovida
através do Ato Declaratório Executivo no 13, de 14/06/2005, pela lavra do Delegado da Receita
Federal em Niterói, onde constam expressos os motivos do feito, e que sua comunicação foi
devidamente efetivada por meio de publicação no Diário Oficial da União, de 17/06/2005 (cf. fls.
24 e 25).
Inexistem, portanto, as referidas máculas.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recuso na
única questão que pode ser conhecida, qual seja, a nulidade do ato de exclusão do regime do
SIMPLES FEDERAL.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital